Tribunal: TCU
Processo: 013.556/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7888/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e 183, do Regimento Interno/TCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, por mais trinta dias, contados a partir da publicação desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do item 9.4 do Acórdão 8058/2020-TCU-Segunda Câmara , e dar ciência desta deliberação àquele órgão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.556/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Sônia João Marinho 1.2. Órgão: Centro de Controle Interno da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.